Tribunal: STF
Processo: RE 80809
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- APELAÇÃO. - PUBLICAÇÃO DA PAUTA PARA JULGAMENTO DA CÂMARA CIVIL, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO PRIMEIRO DIA DESIMPEDIDO. - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.